Tribunal: TJDFT
Processo: 0747578-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747578-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: CÉLIO JULIO LIMA DA SILVA D E S P A C H O 1. Intime-se a parte agravante para se manifestar acerca da certidão de ID 53411761, devendo informar os dados necessários para viabilizar a regular intimação da parte agravada. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator